Tribunal: STF
Processo: HC 169710
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-14
Data de publicação: 2020-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de “habeas corpus” impetrado contra decisão que, emanada do E. Superior Tribunal de Justiça, acha-se consubstanciada em acórdão assim ementado:
    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. REVISÃO CRIMINAL. DEFICIÊNCIA NA QUESITAÇÃO. NULIDADE NÃO ARGUIDA EM TEMPO OPORTUNO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
    1. Com efeito, nos termos da iterativa jurisprudência do STJ, as irregularidades na quesitação dos jurados devem ser suscitadas no momento oportuno e registradas na ata da sessão de julgamento do Tribunal do Júri, sob pena de preclusão.
    2. Na hipótese em foco, a referida nulidade não foi arguida em tempo oportuno, motivo pelo qual o recurso especial do Ministério Público de Sergipe foi provido, a fim de julgar improcedente a revisão criminal.
    3. Ademais, não assiste razão ao ora agravante quanto à alegação de que a decisão agravada não teria observado o princípio ‘tempus regit actum’. Isso porque é antiga a jurisprudência do STJ no sentido de ser preclusa a alegação de nulidade por deficiência na quesitação quando não suscitada em momento adequado. Precedentes.
    4. Agravo regimental improvido.”
    (REsp 1.789.302-AgRg/SE, Rel. Min. RIBEIRO DANTAS – grifei)
    Busca-se, na presente impetração, a anulação do julgamento realizado pelo Tribunal do Júri da comarca de Nossa Senhora do Socorro/SE que condenou o ora paciente.
    O Ministério Público Federal, em pronunciamento da lavra do ilustre Subprocurador-Geral da República Dr. EDSON OLIVEIRA DE ALMEIDA, opinou pela denegação da ordem de “habeas corpus” em parecer assim fundamentado:
    “Em primeiro lugar, as supostas nulidades apontadas pela defesa estão acobertadas pelo manto da preclusão, pois eventual existência de vício na quesitação deve ser arguida na própria sessão de julgamento do Tribunal do Júri, o que não ocorreu no caso em questão.
    Como bem pontuado pelo il. Ministro Relator no ‘acórdão emanado do E. Superior Tribunal de Justiça, não há registro, no caso, de qualquer protesto formal ou inconformismo por parte da Defesa, motivo pelo qual se consumou, na espécie, o efeito preclusivo decorrente da inexistência de oportuna impugnação da alegada nulidade processual’ e que ‘as Turmas do Supremo Tribunal Federal, em casos semelhantes, advertiram que o protesto que se lavra no âmbito do Tribunal do Júri há de ser imediatamente deduzido pela parte interessada (CPP, art. 571, VIII), com o respectivo registro formal de sua efetivação na ata de julgamentos (CPP, art. 495, XV), sob pena de preclusão’.
    Ainda, destaca-se que as nulidades apontadas já foram devidamente examinadas e repelidas em sede de apelação, tal qual assentou o ‘Parquet’ em seu parecer à f. 1096.
    Além disso, nos termos do art. 563 do CPP, ‘Nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa’. É o princípio do ‘pas de nullité sans grief’, aplicado inclusive quando se trata de nulidade de natureza absoluta, nos termos da jurisprudência dessa eg. Corte, ‘verbis’:
    ‘II – Este Tribunal firmou o entendimento de que a demonstração de prejuízo, 'a teor do art. 563 do CPP, é essencial à alegação de nulidade, seja ela relativa ou absoluta, eis que […] ‘o âmbito normativo do dogma fundamental da disciplina das nulidades – ‘pas de nullité sans grief’ – compreende as nulidades absolutas’’ (HC 85.155/SP, Rel. Min. Ellen Gracie). III – Agravo regimental a que se nega provimento.’ (RHC 137994 AgR, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 09/03/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-053 DIVULG 19-03-2018 PUBLIC 20-03-2018)
    No caso, além da preclusão temporal, a defesa não demonstrou o efetivo prejuízo oriundo das supostas nulidades, limitando-se a alegar a violação à garantia constitucional da plenitude de defesa perante o Júri. Ademais, o fato de que ‘a defesa técnica que assistiu o paciente no julgamento ante o júri popular não é a mesma de agora, sendo substituída duas vezes: uma logo após a interposição do Recurso de Apelação e outra após decisão que negou seguimento ao Recurso Especial’, não é apto a justificar a nulidade da sessão de julgamento realizada pelo plenário do júri.
    Portanto, não se sustenta a tese de nulidade absoluta arguida pela defesa, não comportando reparos o ‘decisum’ do Superior Tribunal de Justiça aqui combatido.
    Ante o exposto, opina o Ministério Público Federal pela denegação da ordem.” (grifei)
    Sendo esse o contexto, passo a apreciar o pleito em causa. E, ao fazê-lo, entendo assistir razão à douta Procuradoria-Geral da República, pois  os fundamentos que dão suporte ao seu parecer ajustam-se, com integral fidelidade, à orientação jurisprudencial firmada por esta Suprema Corte na matéria ora em exame.
    Cabe ter em consideração, neste ponto, o significado jurídico- -processual do que se contém na ata pertinente à sessão de julgamento.
    Como se sabe, o valor da ata de julgamento, cujo conteúdo traduz a expressão fiel de todas as ocorrências do julgamento em Plenário do Júri (CPP, art. 495), reveste-se de importância jurídica essencial. Meras alegações discordantes da parte, desprovidas de qualquer comprovação, não se revelam suficientes para descaracterizar o teor de veracidade que esse registro processual reflete.
    A ausência de reclamação ou de protesto torna preclusa a faculdade processual de a parte arguir qualquer nulidade eventualmente ocorrida. O silêncio da parte – que se mostra pleno de expressão semiológica – tem efeito convalidador dos vícios acaso verificados durante o julgamento, ressalvados os defeitos e irregularidades que, por sua seriedade e gravidade, hajam induzido os jurados a erro, dúvida, incerteza ou perplexidade sobre o fato objeto de sua apreciação decisória.
    Os protestos das partes – Ministério Público e acusado – não se presumem. Hão de ser especificamente lavrados, sob pena de a inércia de qualquer dos sujeitos da relação processual penal traduzir a consumação da preclusão de sua faculdade jurídica de protestar e de reclamar contra eventuais erros ou defeitos cometidos ao longo do julgamento ou na elaboração dos questionários.
    Como assinalado pelo acórdão emanado do E. Superior Tribunal de Justiça, não há registro, na ata da sessão de julgamento realizada na esfera do Tribunal do Júri, de qualquer protesto formal ou inconformismo por parte da Defesa, motivo pelo qual se consumou, na espécie, o efeito preclusivo decorrente da inexistência de oportuna impugnação da alegada nulidade processual.
    Ressalte-se, no ponto, que ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal, em casos semelhantes, advertiram que o protesto que se lavra no âmbito do Tribunal do Júri há de ser imediatamente deduzido pela parte interessada (CPP, art. 571, VIII), com o respectivo registro formal de sua efetivação na ata de julgamentos (CPP, art. 495, XV), sob pena de preclusão (RTJ 194/262, Rel. Min. CELSO DE MELLO – HC 85.295/SP, Rel. Min. CEZAR PELUSO – HC 87.358/RJ, Rel. Min. MARCO AURÉLIO – HC 96.469/RJ, Rel. Min. AYRES BRITTO – HC 97.064/RS, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA – HC 98.458/ES, Red. p/ o acórdão Min. CELSO DE MELLO – HC 101.799/MT, Rel. Min. DIAS TOFFOLI – HC 104.578/MG, Rel. Min. GILMAR MENDES – HC 104.776/MG, Rel. Min. LUIZ FUX – HC 105.391/SC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA – HC 108.911/SP, Rel. Min. GILMAR MENDES – HC 123.307/AL, Rel. Min. GILMAR MENDES – HC 127.428/BA, Rel. Min. DIAS TOFFOLI – RHC 84.171/PR, Rel. Min. ELLEN GRACIE, v.g.):
    “‘HABEAS CORPUS’ – INEXISTÊNCIA DE QUALQUER VÍCIO NOS QUESITOS IMPUGNADOS – INOCORRÊNCIA DA ALEGADA OMISSÃO PERTINENTE AO QUESITO OBRIGATÓRIO – AUSÊNCIA DE PROTESTO – VALOR JURÍDICO DA ATA DE JULGAMENTO NO PROCEDIMENTO PENAL DO JÚRI – EFEITO PRECLUSIVO DO SILÊNCIO DA PARTE INTERESSADA – RECURSO ORDINÁRIO A  QUE SE NEGA PROVIMENTO.
    – O valor da ata de julgamento, cujo conteúdo traduz a expressão fiel de todas as ocorrências do julgamento em Plenário do Júri (CPP, art. 495), reveste-se de importância jurídica essencial. Meras alegações discordantes da parte, desprovidas de qualquer comprovação, não se revelam suficientes para descaracterizar o teor de veracidade que esse registro processual reflete.
    – A ausência de reclamação ou de protesto torna preclusa a faculdade processual de a parte arguir qualquer nulidade eventualmente ocorrida. O silêncio da parte – que se mostra pleno de expressão semiológica – tem efeito convalidador dos vícios acaso verificados durante o julgamento, ressalvados os defeitos e irregularidades que, por sua seriedade e gravidade, hajam induzido os jurados a erro, dúvida, incerteza ou perplexidade sobre o fato objeto de sua apreciação decisória. Precedentes.
    Os protestos das partes – Ministério Público e acusado – não se presumem. Hão de ser especificamente lavrados, sob pena de a inércia de qualquer dos sujeitos da relação processual penal traduzir a consumação da preclusão de sua faculdade jurídica de protestar e de reclamar contra eventuais erros ou defeitos cometidos ao longo do julgamento ou na elaboração dos questionários.”
    (RTJ 184/1032-1033, Rel. Min. CELSO DE MELLO)
    “RECURSO ORDINÁRIO EM ‘HABEAS CORPUS’. HOMICÍDIO. TRIBUNAL DO JÚRI. FORMULAÇÃO DE QUESITOS. NULIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA DA SESSÃO DE JULGAMENTO DA APELAÇÃO. INOCORRÊNCIA. MANDADO DE INTIMAÇÃO. CIÊNCIA DO DEFENSOR. 
    …...................................................................................................
    3. Segundo jurisprudência deste Supremo Tribunal,  ocorre preclusão quando a impugnação de quesitos no âmbito do Tribunal do Júri não é veiculada oportunamente (art. 571, VIII, do CPP).
    …...................................................................................................
    5. Recurso ordinário a que se nega provimento.”
    (RHC 116.702/PE, Rel. Min. ROSA WEBER – grifei) 
    Observo, de outro lado, que a análise destes autos não evidencia, no processo penal condenatório em questão, a ocorrência de qualquer  prejuízo para o ora paciente, valendo transcrever, no ponto, o seguinte fragmento do parecer produzido pelo Ministério Público Federal:
    “Ainda, destaca-se que as nulidades apontadas já foram devidamente examinadas e repelidas em sede de apelação, tal qual assentou o ‘Parquet’ em seu parecer à f. 1096.
    Além disso, nos termos do art. 563 do CPP, ‘Nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa’. É o princípio do ‘pas de nullité sans grief’, aplicado inclusive quando se trata de nulidade de natureza absoluta, nos termos da jurisprudência dessa eg. Corte, ‘verbis’:
    .......................................................................................................
    No caso, além da preclusão temporal, a defesa não demonstrou o efetivo prejuízo oriundo das supostas nulidades, limitando-se a alegar a violação à garantia constitucional da plenitude de defesa perante o Júri. Ademais, o fato de que ‘a defesa técnica que assistiu o paciente no julgamento ante o júri popular não é a mesma de agora, sendo substituída duas vezes: uma logo após a interposição do Recurso de Apelação e outra após decisão que negou seguimento ao Recurso Especial’, não é apto a justificar a nulidade da sessão de julgamento realizada pelo plenário do júri.
    Portanto, não se sustenta a tese de nulidade absoluta arguida pela defesa, não comportando reparos o ‘decisum’ do Superior Tribunal de Justiça aqui combatido.” (grifei)
    Impõe-se ter presente, ainda, neste ponto, por necessário, que a disciplina normativa das nulidades no sistema jurídico brasileiro rege-se pelo princípio segundo o qual “Nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa”  (CPP, art. 563 – grifei). Esse postulado básico – “pas de nullité sans grief” – tem por finalidade rejeitar o excesso de formalismo, desde que a eventual preterição de determinada providência legal não tenha causado prejuízo para qualquer das partes (RT 567/398 – RT 570/388 – RT 603/311, v.g.).
    É por tal razão que esta Suprema Corte tem exigido a comprovação de efetivo prejuízo – que não se presume – para o fim de reconhecer e declarar a nulidade, relativa ou absoluta, de um determinado ato processual (RTJ 182/662-663, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE – RTJ 220/385, Rel. Min. CEZAR PELUSO – HC 85.155/SP, Rel. Min. ELLEN GRACIE – HC 100.329/RS, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA – HC 112.191/SP, Rel. Min. GILMAR MENDES – HC 117.102/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI – HC 120.629/RJ, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI – HC 121.994/AL, Rel. Min. DIAS TOFFOLI – RHC 86.683/PR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, v.g.):
    “1. À luz da norma inscrita no art. 563 do CPP e da Súmula 523/STF, a jurisprudência desta Corte firmou o entendimento de que, para o reconhecimento de nulidade dos atos processuais, relativa ou absoluta, exige-se a demonstração do efetivo prejuízo causado à parte (‘pas de nulitté sans grief’). Precedentes.
    …...................................................................................................
    3. Ordem denegada.”
    (HC 104.648/MG, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI – grifei)
    “4. Tratando-se de ‘habeas corpus’, teria sido preciso que o Impetrante/Paciente apontasse, especificamente, o suposto prejuízo experimentado no curso da ação penal, o que não empreendeu. Apesar de existir entendimento deste Supremo Tribunal no sentido de que o prejuízo de determinadas nulidades seria de ‘prova impossível’, o princípio do ‘pas de nullité sans grief’ exige, em regra, a demonstração de prejuízo concreto à parte que suscita o vício, independentemente da sanção prevista para o ato, podendo ser ela tanto a de nulidade absoluta quanto a relativa, pois não se decreta nulidade processual por mera presunção. Precedentes. 
    5. Ordem denegada.”
    (HC 110.160/DF, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA – grifei)
    “II – O indeferimento de reperguntas pelo defensor de um dos réus aos demais corréus ofende os princípios constitucionais da ampla defesa, do contraditório e da isonomia, gerando nulidade absoluta. Precedentes.
    III – Contudo, o entendimento desta Corte também é no sentido de que, para o reconhecimento de eventual nulidade, ainda que absoluta, faz-se necessária a demonstração do efetivo prejuízo, o que não ocorre na espécie. Precedentes.
    …...................................................................................................
    V – Ordem denegada.”
    (HC 116.132/PE, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI – grifei)
    Em suma: tenho para mim que os fundamentos subjacentes à presente impetração divergem dos critérios que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consagrou na matéria em exame. 
    Sendo assim, em face das razões expostas, e acolhendo, ainda, o parecer da douta Procuradoria-Geral da República, indefiro o pedido de “habeas corpus”.
    Arquivem-se estes autos.
    Publique-se.
    Brasília, 14 de abril de 2020.
Ministro CELSO DE MELLO
Relator